Tribunal: TJSP
Processo: 2062399-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM INSTALAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, SEMÁFOROS COM SINAL SONORO E REDUTORES DE VELOCIDADE. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a tutoria pleiteada. Desacolhimento. Medidas de natureza estritamente técnica e de imprevisíveis repercussões no tráfego da região e do município. Informação por parte da autoridade de trânsito de que se trata de situação provisória, decorrente de obras em adjacente avenida de grande circulação. Postulação inicial não amparado por estudo técnico preliminar. Plausibilidade do direito não aferida, ao menos neste passo processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062399-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENSINO VOLTADO A ALUNOS ESPECIAIS. REVERSÃO DE SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM INSTALAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, SEMÁFOROS COM SINAL SONORO E REDUTORES DE VELOCIDADE. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a tutoria pleiteada. Desacolhimento. Medidas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENSINO VOLTADO A ALUNOS ESPECIAIS. REVERSÃO DE SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM INSTALAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, SEMÁFOROS COM SINAL SONORO E REDUTORES DE VELOCIDADE. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a tutoria pleiteada. Desacolhimento. Medidas de natureza estritamente técnica e de imprevisíveis repercussões no tráfego da região e do município. Informação por parte da autoridade de trânsito de que se trata de situação provisória, decorrente de obras em adjacente avenida de grande circulação. Postulação inicial não amparado por estudo técnico preliminar. Plausibilidade do direito não aferida, ao menos neste passo processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.